Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. FALTA PUNÍVEL PRATICADA NA INATIVIDADE. PROVENTOS. MANUTENÇÃO. DIREITOS PECUNIÁRIOS QUE NÃO INTEGRAM OS PROVENTOS. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. LEGITIMIDADE DO ATO QUE DETERMINOU SUA CESSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 23, da Lei 10.486/2002 “Será cassada a situação de inatividade do militar que houver praticado, quando em atividade falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina”. No caso em apreço, a falta punível com a exclusão a bem da disciplina foi praticada quando o autor já estava na inatividade. Assim, o ex-policial militar possui direito à percepção apenas da remuneração da inatividade, não sendo devidos os demais direitos pecuniários que não integram os proventos.
2. O art. 20 da Lei 10.486/2002 dispõe sobre as parcelas que constituem os proventos na inatividade. O auxílio-moradia e a VPE não estão inseridos no rol do art. 20, não integrando a verba remuneratória, motivo pelo qual são devidos os descontos.
3. O direito à assistência médico-hospitalar é devido apenas aos policiais militares e seus respectivos dependentes, não sendo destinado ao ex-policial militar excluído das fileiras da corporação. Assim, o autor possui direito apenas aos proventos da inatividade, não fazendo jus às demais prerrogativas e direitos inerentes aos militares inativos.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.